Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709101-56.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO MASAYUKI ALMEIDA DOY, RAIMUNDO NONATO GOMES DE CASTRO APELADO: RAIMUNDO NONATO GOMES DE CASTRO, LEANDRO MASAYUKI ALMEIDA DOY DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 69864547, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 10a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para Sustentação Oral. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora